Tribunal: TJDFT
Processo: 0701353-39.2017.8.07.0011
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. INOVAÇÃO QUANTO AO PEDIDO E À CAUSA DE PEDIR. IMPOSSIBILIDADE. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. MARIDO E MULHER SEPARADOS DE FATO. USO E FRUIÇÃO DE IMÓVEL COMUM PELA MULHER. INDENIZAÇÃO DEVIDA. DEDUÇÃO PROPORCIONAL DE IPTU E TAXAS EXTRAORDINÁRIAS DE CONDOMÍNIO. GASTOS COMPROVADOS COM REVISÃO DE VEÍCULO COMUM. REPARTIÇÃO IGUALITÁRIA. COMPENSAÇÃO. INCIDÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO VERIFICADA.
I. Inovações quanto ao pedido e à causa de pedir no plano recursal encontram óbice nos artigos 329, 1.013 e 1.014 do Código de Processo Civil.
II. O divórcio ou mesmo a separação de fato põe termo ao regime de bens e por isso insere no território jurídico do condomínio os bens que antes estavam sob a égide do regime de bens do casamento ou da união estável, consoante a inteligência do artigo 1.576 do Código Civil.
III. Superado o regime de bens e instalado o condomínio, o uso e a fruição dos bens comuns a princípio passa à regência dos artigos 1.319 e 1326 do Código Civil, de maneira o cônjuge ou ex-cônjuge que exerce com exclusividade as prerrogativas de uso e gozo deve compensar o outro na proporção da respectiva parte ideal.
IV. O coproprietário privado do uso da coisa comum tem o direito de ser compensado na proporção do seu quinhão, porém deve concorrer também proporcionalmente para as despesas de conservação, nos termos dos artigos 1.315, 1.319 e 1.326 do Código Civil.
V. Despesas ordinárias de condomínio estão relacionadas à administração e manutenção do condomínio, razão por que devem ser imputadas ao condômino que usa e frui com exclusividade o imóvel comum.
VI. Despesas extraordinárias de condomínio e de IPTU devem ser rateadas entre os condôminos na proporção dos seus quinhões.
VII. Gastos comprovadamente realizados para a manutenção de veículo comum devem ser divididos na proporção do quinhão de cada condômino.
VIII. Em se tratando de débitos provenientes do mesmo pronunciamento judicial, a compensação opera automaticamente na forma do artigo 368 do Código Civil.
IX. Não se verifica litigância temerária quando a conduta processual da parte não é inquinada de dolo ou má-fé, segundo o disposto nos artigos 79 e 80 do Código de Processo Civil.
X. Apelação do Autor/Reconvindo conhecida em parte e parcialmente provida. Apelação da Ré/Reconvinte conhecida e parcialmente provida.